Tribunal: TJES
Processo: 5009846-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009846-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO AOCP

APELADO: PEDRO WILLIAM DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ATESTADO MÉDICO – LAUDO QUE ATESTA A APTIDÃO FÍSICA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ELIMINAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO - REMESSA PREJUDICADA.

Revela-se
desproporcional e desarrazoada a eliminação do candidato do concurso público por não constar expressamente no laudo cardiológico apresentado que o candidato encontra-se apto para realizar o exame físico, quando a referida conclusão for possível de ser inferida a partir das informações constantes no respectivo documento médico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO AOCP em face da sentença id 6662535, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da presente “ação ordinária com pedido de tutela antecipada” julgou procedente o pedido formulado por PEDRO WILLIAM DE ARAUJO para “
declarar nulo o ato que eliminou o autor na etapa dos testes físicos, referente ao laudo médico apresentado, como também, bem como determinar seu retorno ao certame, com imediata convocação para participação na etapa e, em hipótese de aprovação, garantir seu prosseguimento às demais fases, caso inexista outro motivo para a sua eliminação
”.

Pelas razões recursais id 6662538, o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) a desclassificação do Apelado decorreu da não apresentação do laudo médico cardiológico nos termos exigidos pelo edital que rege o certame; (ii) o instrumento convocatório dispunha que o laudo cardiológico apresentado deveria constar expressamente que o candidato estaria apto para realizar o teste de aptidão física, sob pena de ser impedido de realizar o teste e eliminado do certame; (iii) o edital de abertura é equiparado à “lei do concurso”, não havendo ilegalidade em suas cláusulas, devendo ser aplicado pela Administração Pública na condução de seus atos e obedecido pelos candidatos.

O Apelado apresentou contrarrazões id 6662542, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009846-79.2023.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO AOCP

APELADO: PEDRO WILLIAM DE ARAUJO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO AOCP em face da sentença id 6662535, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da presente “ação ordinária com pedido de tutela antecipada” julgou procedente o pedido formulado por PEDRO WILLIAM DE ARAUJO para “
declarar nulo o ato que eliminou o autor na etapa dos testes físicos, referente ao laudo médico apresentado, como também, bem como determinar seu retorno ao certame, com imediata convocação para participação na etapa e, em hipótese de aprovação, garantir seu prosseguimento às demais fases, caso inexista outro motivo para a sua eliminação
”.

Pelas razões recursais id 6662538, o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) a desclassificação do Apelado decorreu da não apresentação do laudo médico cardiológico nos termos exigidos pelo edital que rege o certame; (ii) o instrumento convocatório dispunha que o laudo cardiológico apresentado deveria constar expressamente que o candidato estaria apto para realizar o teste de aptidão física, sob pena de ser impedido de realizar o teste e eliminado do certame; (iii) o edital de abertura é equiparado à “lei do concurso”, não havendo ilegalidade em suas cláusulas, devendo ser aplicado pela Administração Pública na condução de seus atos e obedecido pelos candidatos.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Apelado, após aprovação nas etapas objetiva e discursiva do concurso para provimento do cargo de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Espírito Santo, foi convocado para a realização do Teste de Aptidão Física.

Sustenta, no entanto, que foi impedido de realizar o exame ante a recusa, pelo examinador, do laudo cardiológico apresentado pelo Apelante, por não constar, de forma literal, a expressão “apto”, conforme previsto no edital do certame.

Sobre a questão, assim preceitua o instrumento convocatório:

“11.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliado conforme os critérios do Anexo II e normativa do item 11 deste edital.

[...]

11.4 Os candidatos deverão comparecer ao local do Teste de Aptidão Física com, no mínimo, 60 (sessenta) minutos de antecedência, munidos de:

a) Documento oficial de identificação com foto (original);

b) Roupa apropriada para a prática de atividades físicas;

c) Laudo Cardiológico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 120 (cento e vinte) dias anteriores à data de realização do Teste, desde que não tenha havido intercorrência neste período com o candidato, caso em que deverá ser providenciado novo laudo.

11.4.1 No Laudo Cardiológico, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar o Teste de Aptidão Física, ou a realizar exercícios físicos. O Laudo Cardiológico deverá ser original, estar redigido em letra legível, datado, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM, número do RQE e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Não será aceito Laudo que não tenha sido emitido por Cardiologista.

11.4.2 O candidato que deixar de apresentar o Laudo Cardiológico, ou que apresentar Laudo Cardiológico em desconformidade com este edital será impedido de realizar o Teste, sendo, consequentemente, eliminado do certame.

Na sentença impugnada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, acolheu a pretensão autoral por entender que o laudo médico apresentado pelo Apelado, embora realmente não apresente textualmente a palavra “apto” (id 6662499), permite inferir a capacidade do candidato para a realização do exame, sendo, portanto desproporcional e irrazoável a negativa administrativa.

Quanto a este tocante, penso revelarem-se escorreitas as considerações tecidas pela douta magistrada
a quo
ao analisar a controvérsia, razão pela qual trago à colação breve excerto do
decisum
impugnado:

“(...)

Consta no edital, que os candidatos deverão comparecer ao local do teste de aptidão física, portando laudo cardiológico constando, expressamente, que está apto a realizar o referido teste (subitens 11.4 e 11.4.1).

O atestado médico apresentado pelo autor estava em perfeita adequação ao comando editalício, eis que atestava a sua aptidão para realizar o exame físico, atendendo aos demais regramentos, como número do CRM do médico, sua especialidade, e o prazo máximo de emissão do documento (ID 23391019).

A negativa apresentada pela comissão do concurso de que o autor não poderia participar do teste físico, por supostamente o atestado apresentado estar em desacordo com o edital ao não fazer menção expressa a “aptidão” da prática de exercício físico, é ilegal e desarrazoada.

(...)”

Ressalte-se que este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido aqui exposto:

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ATESTADO MÉDICO – PROVA DE TESTE FÍSICO – ELIMINAÇÃO INJUSTA – EXCESSO DE FORMALISMO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. I - A negativa apresentada pela comissão do concurso de que a impetrante não poderia participar do teste físico, haja vista que o atestado apresentado estava em desacordo com o item 7.4 do edital pois não fazia menção expressa a aptidão da prática de exercício físico é ilegal e desarrazoada. II - A impetrante apresentou atestado médico que lhe permitia e autorizada a prática de exercício, daí porque desarrazoada a sua eliminação, pelo simples fatos de não constar no aludido laudo a expressão 'apta ao exercício físico'. III - O atestado médico cumpriu todos os requisitos constantes na norma editalícia, notadamente a informação de que a candidata pode realizar atividade física, razão pela qual a eliminação precoce da impetrante é ilegal, haja vista que desprovida de razoabilidade e exacerbada de formalismo. IV - Remessa necessária improcedente. (TJ-ES - Remessa Necessária: 00049559120098080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 13/06/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2016)

Assim, entendo deva ser mantida a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões